Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-42.2022.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001292-42.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO SILVERIO DE SOUZA - CPF: 293.047.501-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAIME COSTA FONSECA - CPF: 868.393.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CIDA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO SOUSA FARIA - CPF: 046.195.311-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNY CAROLINY NEGREIRO DA SILVA - CPF: 044.563.621-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA – LEITURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PREVIAMENTE À OITIVA DE TESTEMUNHA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 212 DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL E PREJUÍZO AO RÉU – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ESTADO DE EMBRIAGUEZ INSUFICIENTE PARA EXCLUIR A TIPICIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO PARA AMEAÇA SIMPLES – INVIABILIDADE – COMPROVADA A REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – SANÇÃO ELEVADA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO – EXTIRPAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
– PARCIAL ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE VALOR PRÉ-DEFINIDO OU INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – PATAMAR REDUZIDO DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade processual pela leitura prévia de peça produzida na fase extrajudicial, pois ausente qualquer previsão legal nesse sentido. Inexistindo insurgência da parte em tempo oportuno e não demonstrado concretamente o prejuízo causado ao réu, inviável o reconhecimento de nulidade.

Descabida a absolvição por insuficiência de provas quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização do delito, principalmente a palavra uníssona e coesa da vítima, que possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, ainda mais quando amparada por outros elementos de prova dos autos; tampouco é viável a tese de atipicidade da conduta, pois não é possível a exclusão da responsabilidade penal em razão do estado de embriaguez do acusado, que se deu de forma voluntária.

Não é possível a desclassificação do crime de perseguição para o de ameaça simples quando comprovada a reiteração das ameaças praticadas pelo réu, perturbando a liberdade/privacidade da vítima.

Deve ser mantida a pena-base acima do mínimo legal previsto quando devidamente justificada a circunstância judicial desfavorável ao réu, mostrando-se adequado e proporcional ao caso concreto o
quantum
da elevação da pena.

Para a incidência da indenização por danos morais sofridos pela vítima, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, basta a existência de pedido expresso nos autos pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Silvério de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo n.

1001292-42.2022.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal), à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, no regime aberto, e o pagamento à título de indenização pelo dano moral causado à vítima de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, a defesa suscita preliminar de nulidade da oitiva de uma testemunha por violação ao art. 212 do CPP; no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, ante o estado de embriaguez; subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de ameaça, redução da pena-base e o decote ou diminuição do valor fixado pelos danos morais (Id. 14137467).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta a preliminar arguida e pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 141937473)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 144130650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Sebastião Silvério de Souza
como incurso nas sanções do art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, perpetrado contra sua ex-convivente Anny Caroliny Negreiro da Silva.

Extrai-se da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial que até o dia 15 de fevereiro de 2022, por volta de 18h17min, na residência localizada na Rua 27, nº 353, Bairro Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Sebastião Silvério de Souza, com consciência e vontade, perseguiu a vítima Anny Caroliny Negreiro da Silva, reiteradamente, por razões da condição do sexo feminino, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por cerca de 11 (onze) anos, sendo que à época do fato estavam separados há 10 (dez) meses.

Ocorre que o denunciado, por não aceitar o término do relacionamento, passou a ameaçar a integridade física e psicológica da ofendida de forma reiterada, no intuito de causar-lhe perturbação e amedrontá-la.

Tanto que no dia 12.02.2022, o denunciado passou por diversas vezes na porta da residência da amiga da vítima, Cida, local em que a vítima se encontrava, e em certo momento parou o veículo e a ameaçou, dizendo: “Eu vou te encher de bala”- sic.

Se não bastasse, no dia 15.02.20022, o denunciado novamente dirigiu-se até a residência da amiga da vítima, Cida, onde a vítima mais uma vez estava, parou o veículo, mostrou-lhe uma faca e a ameaçou dizendo: “Eu vou te matar”-sic.

Para além disso, infere-se dos autos que em outra ocasião o denunciado já chegou a ir na residência da genitora da ofendida e ameaçá-la de morte, dizendo para aquela: “Eu vou matar sua filha”-sic.

Diante de tudo isso, temerosa, a ofendida acionou a Polícia Militar para noticiar o fato, ofertou representação criminal (termo de representação criminal nº 2022.16.59825), e ainda requereu medidas protetivas em desfavor do denunciado (ID 77670546).

O indiciado, por sua vez, foi localizado e apreendido pela guarnição policial. Ao ser interrogado, ele negou os fatos que lhe são imputados (ID 77670550 – p. 03).

Registra-se que foi apreendida em poder do acusado uma faca de tamanho médio, conforme termo de exibição e apreensão nº 2022.16.59775.

Convém ressaltar que o denunciado é reincidente, eis que possui executivo de pena nesta Comarca (autos nº 0006883-46.2015.811.0004), extinto em 27.06.2018.

Destaca-se, ainda, que restou evidenciado que a causa moral do evento se deu em razão das relações domésticas contra mulher, de modo que o denunciado cometeu o delito de perseguição em face da vítima Anny Caroliny Negreiro da Silva.

(...)”
– Id. 141937422.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do delito de perseguição/
stalking
(art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, no regime aberto, bem como o pagamento à título de indenização pelo dano moral causado à vítima de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Id. 141937451.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual suscita
preliminar de nulidade
da oitiva da testemunha policial Kaime Costa Fonseca.

Sustenta que a referida testemunha não se recordou dos fatos e, então, o magistrado exibiu o boletim de ocorrência para que fizesse a leitura, de modo que violou o disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Observo ser descabida a pretensão de nulidade da referida prova testemunhal colhida tão somente porque foi feita a prévia leitura de peça produzida na fase extrajudicial,
in casu
, boletim de ocorrência.

Além de não haver qualquer proibição legal nesse sentido, verifica-se que tal atitude, por si só, não é capaz de macular a prova oral, especialmente porque garantido às partes (acusação e defesa) o direito de questionar a testemunha.

É mais justificável ainda no caso de testemunha policial que diuturnamente vivencia situações semelhantes e o decorrer do tempo dificulta rememorar o caso específico, portanto, plenamente cabível situá-la sobre os fatos delitivos que se examina, seja pela leitura do boletim de ocorrência, da denúncia ou mesmo do seu depoimento prestado em sede inquisitiva.

Destarte, constata-se que a leitura da peça informativa tornou possível a elucidação dos fatos, posto que a testemunha Kaime não só confirmou as declarações prestadas anteriormente, como esclareceu sobre alguns pontos do caso espontaneamente, de modo que é inviável desqualificar ou mesmo desacreditar o seu depoimento.

Oportuno trazer os argumentos bem delineados pelo douto procurador de justiça sobre a questão em debate, bem como o precedente do Superior Tribunal de Justiça apontado em seu parecer:

“(...)
Não se descura que há entendimento doutrinário minoritário de que a leitura da denúncia/boletim de ocorrência quando do início da oitiva de testemunhas, por se tratar de uma peça acusatória e não haver previsão legal para tanto, influenciaria a testemunha, ferindo princípios constitucionais, como o da ampla defesa e contraditório, por exemplo.

Contudo, me filio ao posicionamento de que a leitura da/do inicial acusatória/boletim de ocorrência, ao revés do que sustenta a defesa, privilegia a ampla defesa e o contraditório, evitando abusos e favorecendo a transparência necessária, vez que ajuda a delimitar o objeto das indagações a serem realizadas pelas partes durante a solenidade instrutória.

Deste modo, a leitura da denúncia/boletim de ocorrência facilita o controle das partes sobre a atuação de todos, inclusive do próprio Ministério Público, que se limitará à indagações sobre os fatos nela/nele contidos, evitando, por exemplo, perguntas que não tiverem relação com a causa (art. 212 do CPP) em prejuízo do próprio acusado, em razão de respostas que, por exemplo, possam ensejar um aditamento da peça acusatória, agravando a sua situação.

Registre-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça, supremo interprete das normas infraconstitucionais, admite a leitura da denúncia para as testemunhas, na medida em que entende que:

“(...) 1.4) NULIDADE DO PROCESSO POR TER SIDO FEITA A LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO PELO FATO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE TER FORMULADO PERGUNTAS AO ACUSADO (CERCEAMENTO DE DEFESA) – REJEIÇÃO. Tais procedimentos adotados pelo juízo a quo não acarretam qualquer prejuízo à defesa. Primeiramente, não há impeditivo legal para a realização da leitura da denúncia antes do interrogatório judicial e tal medida visa tão somente limitar a testemunha e o acusado aos fatos contidos na peça acusatória. Outrossim, é facultado ao magistrado formular perguntas ao réu, sem que isso automaticamente comprometa a sua imparcialidade, devendo eventual mácula se fundar em provas concretas, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 212, do CPP. (...).” (AREsp n. 2.043.050, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 09/09/2022.)

Assim, reputo que inexiste impedimento de ordem legal, no que diz respeito à leitura da/do denúncia/boletim de ocorrência para a testemunha/vítima, inexistindo nulidade, notadamente pela ausência de dano aos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal. (...)”
– Id. 144130650.

De fato, entendo que a atitude ora impugnada – leitura prévia do boletim de ocorrência à testemunha –, prestigia o contraditório e ampla defesa, uma vez que as partes ficam atreladas aos fatos em análise, evitando qualquer questionamento fora do contexto e facilitando a busca da verdade real.

Importante salientar que, ao que consta do feito, a defesa não se insurgiu em momento oportuno, durante a oitiva da testemunha, na audiência de instrução e julgamento realizada, tampouco demonstrou concretamente qual o prejuízo causado ao réu, fatores que desautorizam o reconhecimento da nulidade processual pretendida, em estrita observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

Assim,
rejeito a preliminar arguida e passo ao exame meritório.

A defesa postula em suas razões recursais pela
absolvição
do apelante, seja pela insuficiência de provas para a condenação, considerando a nulidade do depoimento da testemunha supramencionada e a negativa de autoria, seja pela atipicidade da conduta, uma vez que o réu estava em estado de embriaguez, inexistindo dolo em sua ação.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
do delito para o crime de ameaça, ao argumento de que as condutas ameaçadoras teriam ocorrido em curto espaço de tempo

Após o detido exame dos elementos de prova carreados ao processo, verifico que as pretensões defensivas não merecem amparo.

A materialidade do crime ficou comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de representação criminal, e pelas provas orais colhidas.

A autoria delitiva por sua vez, apesar das alegações defensivas e da negativa do acusado, ficou amplamente demonstrada no feito pelo conjunto fático-probatório.

O recorrente negou a prática delitiva em ambas as fases processuais, prestando as seguintes declarações na Delegacia:

“(...) QUE teve um relacionamento amoroso com ANNY por cerca de 11 anos, e a um ano estão separados; QUE quantos as acusações de ANNY diz não serem verdadeiras; QUE nega ter passado em frente à casa da amiga dela CIDA, a ameaçando com faca; QUE é ANNY quem lhe agredi fisicamente depois ela inventa histórias para que o interrogando fique preso; QUE nega ter ido à casa da mãe de ANNY e ter feito ameaça de morte contra ela; (...)”
– Id. 141945194.

Em Juízo, o réu alterou suas declarações, aduzindo que de fato passava em frente à residência da vítima, mas alegou que isso ocorria somente em razão da casa dela ser próxima à sua e era local de sua passagem; disse ainda que a ofendida que jogou um objeto em seu veículo e foi em sua direção com uma faca em punho, e o empurrou (mídia audiovisual, Id. 141937456).

Por outro lado, a vítima Anny Caroliny Negreiro da Silva prestou declarações uníssonas e coesas entre si nas duas fases processuais em que foi ouvida, veja-se o depoimento prestado perante a autoridade policial:

“(...) QUE teve um relacionamento amoroso com SEBASTIÃO SILVERIO DE SOUZA por cerca de 11 anos, ressaltando que terminaram a cerca de 10 meses; QUE
SEBASTIÃO não aceita a separação e sempre lhe perturba; QUE além disso SEBASTIÃO vive lhe ameaçando de morte, porém, não diz a razão; QUE SEBASTIÃO já chegou a ir na casa da genitora da declarante e dizer para ela: " eu vou matar sua filha";
QUE já chegou a requerer as medidas protetivas de urgência contra SEBASTIÃO, mas depois que essa expirou voltou a se relacionar com ele, porém, não durou mais que um mês; QUE
no último sábado, estava na casa de sua amiga, CIDA que mora na rua acima de sua casa, quando SEBASTIÃO passou por ali várias vezes, até que em determinado momento ele parou o carro e lhe disse: " EU VOU TE ENCHER DE BALA", ressaltando que CIDA viu; QUE SEBASTIÃO disse isso e saiu, porém, ficou passando por ali várias e várias vezes;
QUE
na data hoje, 15/02/2022, novamente estava na casa de CIDA, quando SEBASTIÃO começou a passar na rua; QUE em determinado momento SEBASTIÃO parou o carro e lhe mostrou uma faca de cozinha de cabo branco, onde lhe disse; " EU VOU TE MATAR"
; QUE CIDA novamente viu a ameaça de SEBASTIÃO; QUE também gravou o momento com seu aparelho celular;
QUE por ter ficado com medo, ligou para a polícia militar que compareceu ali pouco tempo depois
; QUE na companhia deles foi até a casa de SEBASTIÃO, onde eles fizeram a prisão dele e o conduziram até essa delegacia para esclarecer os fatos; QUE nesse ato manifesta o desejo de representar criminalmente contra SEBASTIÃO pelo crime de AMEAÇA; QUE deseja requerer as medidas protetivas de urgência, participar da Patrulha rede de frente e do CREAS; (...)”

– Id. 141945190, negritei.

Também prestou declarações nesse mesmo sentido perante a autoridade judicial, afirmando que já tem um ano aproximadamente que separaram e durante algumas semanas antes de ser preso o réu estava “perturbando” ela e seus familiares; asseverou que o acusado foi na residência de sua genitora, ocasião em que afirmou que a mataria, e por várias vezes quando estava na casa de amigos ele passava no local e dizia que iria matá-la; disse que certa vez o réu estava na posse de uma faca e a apontou para a ofendida. Afirmou que em razão de tais condutas do apelante ficou com medo (mídia audiovisual, Id. 141937452 e Id. 141937453).

Se não bastasse a palavra firme e coerente da vítima, consta dos autos o depoimento da Sra. Aparecida dos Reis Silva, que afirmou em Juízo ter presenciado o réu ameaçar e perturbar a ofendida; relatou que ele passava de carro em frente à sua residência “toda hora” quando a vítima estava no local, asseverando que estava presente e viu nesse dia que o réu passou em sua casa pelo menos umas quatro vezes e mostrava uma faca para a vítima e falava “as coisas” pra ela; ademais, disse que ele perseguia a ofendida em outros locais, que ela lhe relatou que “estava demais, em todo lugar que ela estava, ele passada e ficava falando as coisas”; narrou ainda que a vítima ficou com medo, tanto que foi procurar a Polícia (mídia audiovisual, Id. 141937454).

Dessume-se do feito ainda o depoimento da testemunha Kaime Costa Fonseca, policial que atendeu a ocorrência, no qual prestou os seguintes relatos em sede inquisitiva:

“Que esta guarnição foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência no bairro Santo Antônio próximo a policlínica; que ao chegarmos no local deparamos com a vítima que relatou a seguinte versão: que segundo a mesma teve um relacionamento com o suspeito que não aceita o fim do relacionamento, que aproximadamente há um ano o suspeito não lhe deixa em paz; que já fez a mesma perder seu emprego, bem como já teve um processo de maria da penha contra ele; que teve medida protetiva, mesmo assim o suspeito não lhe deixa mais viver em paz; que na data de hoje este foi em sua residência de posse de uma arma branca passando na porta dirigindo um veículo fiat siena mostrando a faca para a vítima, ameaçando a mesma de morte, tudo isso foi filmado através de aparelho celular da vítima; que a vítima ficou com medo do suspeito e acionou a polícia militar para registrar o ocorrido; que foi a própria vítima que levou a guarnição até a casa do suspeito; que lá chegando deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram até a essa delegacia para esclarecer os fatos”
– Id. 141945186.

Nesse sentido foi o depoimento prestado pelo policial Renato Sousa Faria que também atendeu a vítima (Id. 141945189).

Em sede judicial, a testemunha Kaime ratificou suas declarações, esclarecendo que a vítima acionou a guarnição da Polícia e relatou-lhes que já teve relacionamento com o réu, mas ele não aceitava o término; que já tinha ido para o estado do Pará por causa dele e depois voltou; que ele já tinha feito ela perder o emprego; disse-lhes que naquele dia o acusado tinha acabado de passar na residência onde estava e mostrou uma faca, até mesmo fez uma filmagem. Ademais, afirmou que a ofendida estava com muito medo, dizendo-lhes que não sabia como agir; ainda asseverou que já tinha dias que o réu estava “perturbando” a vítima, pois inclusive já tinha perdido o emprego por causa dele (mídia audiovisual, Id. 141937455).

Nota-se que a versão dos fatos apresentada pelo réu se encontra isolada do contexto probatório dos autos; frise-se que foi questionado ao apelante o porquê não relatou os acontecimentos da mesma forma em sede inquisitiva e ele aduziu que ficou muito nervoso e nem lembrou, pois nunca tinha sido preso.

Importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorreu na presente hipótese com os depoimentos de testemunhas.

Sobre o tema, trago julgado desta egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
”
(TJMT, N.U 0013250-53.2015.8.11.0015, Apelação Criminal, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6.2.2019, publicado no DJe 8.2.2019) – grifei.

Por oportuno, trago o seguinte posicionamento da Corte Superior sobre a palavra da vítima:
“(...) Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a palavra da vítima, mormente em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a persecução penal (precedentes do STJ e do STF). (...)”
(RHC 55.832/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7.4.2015, DJe 29.4.2015).

No tocante à alegação defensiva de que não ficou caracterizado o crime em apreço porque o réu estava em estado de embriaguez, saliento que este fator não é apto para justificar a conduta ilícita e eximir o acusado da responsabilidade penal.

Insta consignar que a única hipótese de exclusão da culpabilidade no caso de embriaguez é se esta se der de maneira involuntária e completa. No entanto, não foi o que ocorreu no presente caso, pois constata-se que o recorrente ingeria bebida alcoólica voluntariamente, o que por si só já afasta a excludente, conforme previsto no artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) Não há que se falar em absolvição com fundamento em excludente de imputabilidade em razão de embriaguez involuntária, pois, tal hipótese não restou demonstrada, mas, sim a embriaguez voluntária, que não exclui a imputabilidade penal, tampouco autoriza a redução ou atenuação da pena (art. 28, II do CP). Soma-se, no caso, a existência de robusto conjunto probatório para amparar o édito condenatório.”
(Ap 118948/2013, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20.5.2014, publicado no DJe 23.5.2014).

Outrossim, inviável o pleito defensivo de desclassificação do crime de perseguição para o de ameaça simples, posto que a conduta criminosa perpetrada pelo recorrente se amolda perfeitamente ao tipo previsto no
art. 147-A do Código Penal, veja-se:

“
Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021).

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021).”

Em todas as vezes que a vítima relatou os fatos delitivos, esclareceu que o apelante não aceitava o fim do relacionamento amoroso e passou a ir até os locais onde estava, na residência de sua genitora e de seus amigos, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, de forma reiterada, ocasiões em que a ameaçava, inclusive valendo-se de faca.

Sobre o crime em comento, convém trazer os argumentos bem delineados pelo
parquet
em sede de contrarrazões recursais:

“(...) Com efeito, se faz necessário esclarecer que o crime de perseguição é constituído por um conjunto de condutas intimidatórias (presenciais ou não), de maneira insistente e suficiente para inibir as ações da pessoa visada, de forma a tolher a liberdade ou desvelar a privacidade da vítima.

De acordo com a doutrina, a conduta perseguidora é caracterizada da seguinte forma:

“É uma espécie de terrorismo psicológico, onde o autor cria na vítima uma intensa ansiedade, medo, angústia, isolamento pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter a certeza de que a perseguição acontecerá, abalando-a psicologicamente, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades. Figurativamente, o comportamento do agente se equipara a um gotejamento constante, criando uma situação de perturbação, desconforto, medo, pânico” (GRECO, Rogério. Novo crime: Perseguição - art. 147-A do Código Penal. Disponível em:
. Acesso em: 30/08/2022).
(...)”
– Id. 141937473, pp. 10-11.

Dessa forma, é inviável promover a desclassificação do delito para a ameaça simples, visto que ficou comprovado que o réu, inconformado com o fim do relacionamento, perseguiu a ofendida reiteradas vezes e em mais de um local, havendo testemunha ocular dos fatos nesse sentido conforme acima exposto.

Em passo seguinte, no âmbito da dosimetria da pena, a defesa pugna pela
redução da pena-base
, sustentando que a motivação apresentada para sopesar circunstância judicial de forma desfavorável ao réu não encontra amparo nos autos, uma vez que não foi apreendida nenhuma faca, bem como se mostra exacerbado o
quantum
da pena basilar elevada.

Pelo que se dessume da sentença, foi considerada como negativa ao apelante somente as circunstâncias do crime, haja vista que o acusado perpetrou o delito mediante emprego de arma branca tipo faca, elevando a reprimenda em 8 meses de reclusão (Id. 141937465, p. 2).

Apesar da alegação defensiva, constata-se dos autos que foi apreendida uma faca de porte médio no dia do flagrante delito – termo de exibição e apreensão, Id. 141945188.

Portanto, observa-se que foi utilizado fundamento idôneo pelo magistrado de primeiro grau, posto que a prática do crime com emprego de arma branca demonstra maior desvalor da conduta, logo, reclama maior reprovação.

Além do mais, levando em consideração que o delito em comento prevê a pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, entendo adequado e proporcional ao caso concreto a estipulação da pena-base em 8 meses, ou seja, 2 meses acima do mínimo legal previsto.

Desse modo, entendo que a sanção do recorrente deve ser mantida nos termos em que fixada.

Por fim, deixo de acolher o pleito de
extirpação da

indenização fixada à título de danos morais
à vítima, haja vista que houve pedido expresso pelo
parquet
.

Ao contrário do alegado pela defesa em suas razões, não é necessário indicar o valor e nem a produção de prova específica, tampouco é imprescindível a existência de laudos e afins, para a fixação de valor mínimo de indenização em favor da vítima, nos moldes do art. 387, IV, do CPP.

Para a incidência da indenização a título de danos morais sofridos pela vítima, na forma do aludido dispositivo legal, basta a existência de pedido expresso nesse sentido, a ser formulado pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante, de modo que é prescindível a instrução processual.

Esse é o entendimento firmado pela Corte Superior no Informativo n. 0621 de 6 de abril de 2018:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Dessa forma, inviável o afastamento da indenização fixada pelo Juízo de origem, porém entendo pela readequação do
quantum
por se mostrar exacerbado (estipulado em R$ 10.000,00), ante às particularidades do caso, especialmente ao considerar que o réu é hipossuficiente, inclusive está sendo assistido pela Defensoria Pública, bem como trabalha com serviços gerais em fazenda, percebendo a quantia de mil reais, segundo informado por ele (termo de qualificação, Id, 141955194). Logo, determino a reparação dos danos morais no valor de dois salários mínimos.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para reduzir o
quantum
de indenização por danos morais à vítima ao patamar de dois salários mínimos, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023